Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-21.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001139-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOAO PEREIRA NETO - CPF: 034.193.271-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), LUAN SOUZA DA PAZ - CPF: 710.156.751-74 (PACIENTE), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), L. G. V. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
INCÊNDIO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– PRISÃO EM FLAGRANTE
RELAXADA E
PREVENTIVA
DECRETADA
–1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETO DO
PRIMEIRO
DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 4
. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1.A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade con
creta do
primeiro
delito,
em tese, praticado por
ele, consubstanciado no incêndio

da
viatura e
d
a unidade da Polícia Militar
do Município
de Alto Boa Vista
, um dos requisitos autorizadores
da
decretação
da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da
gravidade concreta
da

primeira
conduta
, supostamente, perpetrada pelo paciente que
revela que providência menos gravosa do que a
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da
decretação da
custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas
Izadora
Barros Sousa, Fernanda Lima Pereira e Silmara Lima Oliveira, em benefício de
Luan Souza da Paz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia-MT.

Colhe-se
desta impetração
que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
7 de janeiro de 2022, juntamente com João Pereira Neto
,
em razão da suposta prática do
s

crimes de incêndio majorado e corrupção de menores
(
art. 250, II,
b
, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90
)
.

N
o entanto,
durante a audiência de custódia,
realizada no dia seguinte,
por ter sido considerada ilega
l, a magistrada relaxou a prisão em flagrante do
favorecido
e decretou sua prisão preventiva, para
garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta do
primeiro

crime
, em tese, praticado por ele
.

Sustenta
m

as
impetrante
s
que
a decisão prolatada pela
autoridade acoimada de coatora
é carente de
fundamentação
idônea
;

bem como que
, na espécie,

não ficaram
configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
considerando que em nenhum
momento
foi demonstrada
a presença do
periculum
libertatis
.

Assevera
m

que
o prolator
do aludido édito judicial

deixou de justificar a

não
aplicação de medidas cautelares alte
rnativas, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal
;

asseverando, outrossim,
que
o
favorecido

tem
predicados
pessoais
favoráveis
, circunstância que o habilita a respond
er ao processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
e
ra
m
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor

e,
subsidiariamente,
a substituição da prisão preventiva por
uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do
Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito de urgência foi indeferido por meio das razões encontradiças no ID
116641958
; determinando-se a requisição das informações de estilo à autoridade acoimada de coatora.

O
juízo
da primeira instância remeteu o expediente que se vê no ID
118156964
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
119180977
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da
sua
manutenção, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a
prolação do citado édito judicial
: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade co
ncreta do

primeiro
delito
supostamente
praticado
por ele.

Com efeito
, eis parte
da decisão
que

decret
ou
a prisão preventiva do paciente:

[...]

Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pelo Delegado de

Polícia Civil da cidade de Alto Boa Vista/MT, acompanhada do auto respectivo, nota de

culpa e demais documentos, apontando JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA
PAZ

,
como autores das infrações penais tipificadas nos artigos 250, §1º, inciso II174, b e 218,

ambos do Código Penal.

Consta do
apuratório
que a Polícia Civil da cidade de Alto Boa Vista/MT,

procurou a sede da Policia Militar para fazer buscas no intuito de localizar os suspeitos do

atentado conta o núcleo da Polícia Militar da aludida municipalidade. Que em diligência

nos comércios localizados próximo
ao local dos fatos, fora possível capturar imagens das

câmeras de segurança, oportunidade em que foi possível a identificação de dois

indivíduos moradores do município. Na sequência, por meio de denúncia anônima, fora

informado que os suspeitos estariam em uma construção da cidade (próximo ao posto

urbano) e que ao se deslocarem ao local indicado, os suspeitos foram encontrados, realizado abordagem e, consequentemente, efetivada a prisão dos suspeitos.

Em ato contínuo, fora encontrado juntamente com os suspeitos um galão

contendo gasolina (possivelmente usado na ação criminosa), bem como, indagados, os

suspeitos alegaram serem os responsáveis pela autoria do crime, além de informar um

terceiro envolvido, o menor Lucas Gabriel Vieira da Silva
.

Em seguida, os suspeitos informaram a residência em que o adolescente

poderia ser encontrado e em deslocamento até o local, Lucas fora localizado e

apreendido.

Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público requereu a

homologação e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo em vista a

gravidade da conduta praticada pelos custodiados. Além de pugnar, por outro lado, caso

não seja o entendimento da MM Juíza, pelo relaxamento do auto de prisão em flagrante

por excesso de prazo na comunicação ao Poder Judiciário, decretando a prisão

preventiva dos suspeitos.

A defesa por sua vez, pugnou pela liberdade provisória dos flagrados,

mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão tendo vem vista os

bons antecedentes, bem como o relaxamento do auto de prisão em flagrante por excesso

de prazo na comunicação ao Poder Judiciário.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Nos termos do artigo 306, §1º, do CPP, sabe-se que, em até 24

(vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente

o auto de prisão em flagrante.

No caso em tela, os indiciados foram entregues na sede policial no dia

07.01.2022, às 14h00min, conforme consta no recibo de entrega de preso contido à ID n.

73386272, contudo, a prisão só foi comunicada em juízo na presente data (08.01.2022, às

16h11min), ou seja, resta patente que não
obedeceu-se
o prazo legal de comunicação no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Logo, face a ausência de constituição de título hábil a sustentar a prisão em

flagrante dos indiciados, consistente na sua apreciação e homologação, a única medida

que se impõe é o seu relaxamento, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXV, da

Constituição Federal, segundo o qual “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela

autoridade judiciária”.

Ante o exposto, com base na motivação supra, RELAXO A PRISÃO DOS

CAPUTURADOS JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ.

Não obstante ao relaxamento da prisão por excesso de prazo, o qual

ofende o artigo 306, §1º, do Código de Processo Penal, nada impede a decretação da

prisão preventiva, uma vez que houve requerimento do Ministério Público.

Com as considerações, em observância ao artigo 310 do
Codéx
, passo à

análise da manutenção da custódia dos Indiciados.

Em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente,

consubstanciado no artigo 310 c/c artigo 312 do CPP, deve ser decretada a prisão

preventiva dos flagrados.

[...]

Sendo assim, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia

da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para

assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios

suficientes de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado.

Como se vê, recaí sobre os flagrados, a prática dos crimes de incêndio

majorado e corrupção de menores, e como é de se observar, pelos elementos probatórios

apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria dos crimes, bem como prova

da materialidade.

Outrossim, em relação ao “periculum
libertatis
”, verifica-se que está

alicerçado na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta da conduta

supostamente praticada, visto que os custodiados foram flagrados instantes após o

cometimento do crime (incêndio) em posse de um galão de gasolina, bem como em sede

policial ambos confessaram o cometimento do delito.

Frisa-se, que o incêndio provocado pelo
flagranteados
deixou o município

de Alto Boa Vista/MT desguarnecido, face a ausência de automóvel da Policia Militar para

fazer a vigilância da aludida municipalidade. Além disso, constata-se o risco em que foi

colocado a vida dos policiais presentes na sede do quartel militar no momento do ato e a

vizinhança, visto que o fogo atingiu a parede do estabelecimento do Órgão da Segurança

Pública. Outrossim, constata-se a periculosidade, uma vez que o fora crime praticado não

só contra a Policia Militar local, mas contra o próprio Estado de Direito.

Ressalta-se, ainda, que fora praticado pelos custodiados o crime de

corrupção de menores
.

Ademais, observa-se que o crime de incêndio majorado imputado aos

flagrados por si só, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se na

hipótese do artigo 313, inciso I, do CPP.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se

trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório.
No entanto,

é justificada em casos como os apresentados nos autos, eis que, pelos elementos e

circunstâncias que se extraem deles, existe a real possibilidade da liberdade dos

flagrados em questão colocarem em risco a ordem pública
.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e

demonstrado que a segregação dos flagrados revela-se necessária à garantia da ordem

pública, entendo que presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores da prisão

preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagrado

JOÃO PEREIRA NETO e LUAN SOUZA DA PAZ, com fundamento no artigo 312 do

Código de Processo Penal.
[...]
(
116233490
)
Destacamos

Verifica-se, pois,
d
o édito
combatido
acima parcialmente transcrito, que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concret
a da
primeira
conduta,
supostamente praticada

por

ele

que
,
juntamente com o
corréu,
c
orromperam um adolescente e, juntos atearam fogo em uma viatura da
P
olícia
M
ilita
r
, tendo, o incênd
io, invadido a unidade policial, circunstância que deixou o
M
unicípio de Alto Boa Vista/MT desguarnecido,
por conta da falta

do aludido veículo
que era utilizad o na vigilância d a quela municipalidade
;
além de
ter
coloc
ado
em risco a vida dos policiais presentes na sede do quartel militar no momento do ato
,
e d
a
vizinhança,
fatos, esses,
que
deixam claro o
periculum
libertatis

do favorecido
.

V
eja-se
a
imagem do local dos fatos:

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento
deste Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS – DOS CRIMES DE INCÊNDIO MAJORADO E CORRUPÇÃO ATIVA – AGENTE PÚBLICO - TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, figura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de paciente que, exercendo o cargo de Bombeiro Militar, tenta corromper outro agente público, além de meter fogo no pantanal em período proibido objetivando ocultar provas de crime de tráfico, sabendo das consequências desse fogo, pois é 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar

do Estado do Rio de Janeiro, sendo certo que
as condutas merece
maior reprovação e tais fatos reforça o quadro de maior da gravidade da conduta imputada ao paciente
.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois apresentam-se como insuficientes diante do quadro de maior gravidade

delineado no caso, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.

Ordem denegada.

(TJMT - N.U 1015469-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021)
Destacamos

Daí porque, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Destarte, por disposição lega
l,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, como afirmado alhures,
em tese, o paciente praticou
um
delito grave
consistente no
incêndio na viatura e na sede da Polícia Militar de Alto Boa Vista
.

Por
conta
, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do
primeiro
delito, em tese,
perpetrado
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a
sua
custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito,
acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Habeas Corpus
n.

415.838/SP
, deixou assentado:

[...]
4
.
Condições
subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(HC 415.838/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Destacamos

Por derradeiro, não obstante
as
impetrante
s
tenha
m
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luan Souza da Paz
;

por consequência,

denego

a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022